Tribunal: TJDFT
Processo: 0003999-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DE UMA DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PLEITEADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CHUVAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73, ART. 20, § 3o.
I. A quitação, pelo consumidor, do valor da multa compensatória paga pela incorporadora, não induz carência de ação quanto aos pleitos condenatórios fundados no atraso da entrega do imóvel.
II. Excesso de chuvas, ainda quando demonstrado, está compreendido nos riscos da atividade empresarial da incorporadora e assim não se qualifica como excludente de responsabilidade, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil
III. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
IV. A cláusula penal moratória deve ser computada até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, momento em que se considera cumprida a obrigação de concluir o empreendimento imobiliário.
V. Somente depois da entrega do imóvel o consumidor adquire o status de condômino e, por consequência, responde pelos encargos condominiais.
VI. Pagamento de taxas condominiais em conformidade com o contrato não revela atitude juridicamente reprovável da incorporadora e, por conseguinte, não legitima a sua condenação a restituir em dobro os valores despendidos a esse título pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.
VII. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, segundo o disposto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
VIII. Recursos parcialmente providos.